Tribunal: TJSP
Processo: 2286968-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inversão do ônus da prova deferida na origem. Incidência das regras do CDC admitida, considerando que o produtor rural, ora agravado, era destinatário final dos serviços prestados pela ré de fornecimento de programas de informática para escrituração fiscal. Art. 2o do CDC. Ainda que assim não fosse, reconhecimento de manifesta vulnerabilidade técnica do autor. Teoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inversão do ônus da prova deferida na origem. Incidência das regras do CDC admitida, considerando que o produtor rural, ora agravado, era destinatário final dos serviços prestados pela ré de fornecimento de programas de informática para escrituração fiscal. Art. 2o do CDC. Ainda que assim não fosse, reconhecimento de manifesta vulnerabilidade técnica do autor. Teoria finalista mitigada. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, inc. VIII, do CDC

Inversão do ônus probatório, entretanto, que não altera o regime financeiro da produção da prova, estabelecido pelo art. 95 do CPC. Na hipótese dos autos, a perícia foi requerida por ambos os polos do processo, devendo ser, portanto, rateados os honorários do perito.

Recurso parcialmente provido.